Tribunal: TJDFT
Processo: 0701083-09.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701083-09.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELTON PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSELTON PEREIRA DA SILVA contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para determinar a renovação da CNH da parte agravante, a fim de que este não seja demitido, haja vista ser motorista profissional. Alega, em síntese, que em que o processo que originou a cassação de sua CNH com consequente suspensão do seu direito de dirigir está eivado de nulidades, já estando, inclusive prescrito. Aduz que em 27/05/2011 foi notificado da instauração do Processo Administrativo de no 055.018386/2011 em seu desfavor com incidência do Art. 261 do CTB, relativo à suspensão do direito de dirigir em razão de excesso de pontos em sua CNH. Acresce que foi apresentada Defesa Prévia que foi rejeitada em 05/08/2011. Informa que somente em 2020 tomou conhecimento de que não poderia renovar sua CNH em razão do processo administrativo mencionado, vez que não recebeu nenhuma notificação da rejeição de sua defesa e por ter conseguido renovar sua CNH em 2015 sem maiores complicações. Postula o deferimento da antecipação de tutela, com o objetivo de renovação imediata de sua CNH, e, no mérito sua confirmação. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial de agravo, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência dos pedidos iniciais, em especial a efetiva ocorrências das nulidades apontadas no processo administrativo, bem como a configuração da prescrição ventilada. Impor, nesta via sumária, a renovação compulsória da CNH da parte agravante é esgotar o mérito da causa, o que não é permitido nesse momento processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator